Tribunal: TJSP
Processo: 2035517-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO ALTERADA. ALEGAÇÃO FEITA PELO EXEQUENTE DE AUSÊNCIA BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO ART. 921, III, DO C.P.C. RECURSO PROVIDO.